Tribunal: TJSP
Processo: 1004472-88.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INEXISTÊNCIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004472-88.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante GENILSA DOS
SANTOS ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510
Voto no 37.462
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510 - Voto no 37.462
Comarca: RIO CLARO - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1004472-88.2019.8.26.0510)
Apelante: GENILSA DOS SANTOS ALMEIDA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS
- PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA -
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
INEXISTÊNCIA
DE
SEQUELA
INCAPACITANTE
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a
autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Genilsa dos Santos
Almeida contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões nos membros
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula
a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510
Voto no 37.462
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510 - Voto no 37.462
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 133/146).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$3.000,00, ressalvada a gratuidade (página 155).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que os documentos médicos constantes dos
autos dão conta da existência do déficit funcional reclamado, bem como do
liame ocupacional das lesões que ostenta, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado. Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica (páginas 163/167).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 172).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão da apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510
Voto no 37.462
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510 - Voto no 37.462
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas
de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que a autora foi
acometida por um quadro de tenossinovite nos ombros, cotovelos e punhos,
mas que regrediu com o tratamento clínico instituído, não remanescendo
nenhuma sequela a ensejar configuração de déficit funcional a ser
considerado (ver inteiro teor do laudo nas páginas 133/146).
De fato, vê-se que os achados do exame físico apontaram
resultados dentro da normalidade, não se evidenciando limitação de
movimentos com os membros superiores, a musculatura da cintura escapular
e membros superiores é trófica e simétrica, não há contratura da musculatura
do trapézio (o que demonstra não haver sinal de desuso de sua musculatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510
Voto no 37.462
Apelação Cível no 1004472-88.2019.8.26.0510 - Voto no 37.462
ou dor), nem sinais clínicos de lesões do manguito rotador e/ou déficit
neurológico nas mãos e as manobras para pesquisa de lesões em ombros,
cotovelos e punhos foram todas negativas, não havendo, portanto, qualquer
restrição à capacidade laboral da autora (ver páginas 138/145).
De outro lado, os documentos médicos juntados pela autora
evidentemente não têm o condão de, por si só, demonstrar desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário
postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada apenas com a
ressalva de que a autora está isenta dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator